Tribunal: TCU
Processo: 007.196/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5445/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.196/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel de Farias Ribeiro (XXX.315.710-XX); Alisson Vieira de Cesaro (XXX.339.140-XX); Eugênio Vítor Rupp (XXX.390.000-XX); Luís Carlos Festl (XXX.426.900-XX); Luise Rorig Saviscki (XXX.332.850-XX); Monique da Costa Bruxel (XXX.209.400-XX); Paulo Afonso Bringmann (XXX.213.630-XX); Paulo Roberto Brocco (XXX.318.570-XX); Vanessa de Lima Hollmann (XXX.515.810-XX); William Vinderfeltes Conceição (XXX.738.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.